Tribunal: STF
Processo: ARE 1569090
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROVIDO. REJULGAMENTO DE RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Trata-se de rejulgamento dos embargos de declaração do evento 19/TRF2, em cumprimento à decisão monocrática, proferida no Agravo em Recurso Especial nº 2220738 (evento 84 - DESPADEC11/TRF).



    2. O pedido de reanálise de atribuição de efeito suspensivo, aos embargos declaratórios, não merece acolhimento, posto que inexiste a probabilidade de provimento do recurso ou de risco de dano grave ou de difícil reparação, conforme parâmetros do §1º do artigo 1.026 do CPC/15.



    3. Os embargos de declaração opostos no evento 19/TRF2 tiveram por objeto o acórdão do evento 10/TRF, que deu provimento à remessa necessária, para reformar a sentença e denegar a segurança.



    4. A questão posta em análise limita-se a reanalisar os embargos de declaração, com o finalidade de sanar a suposta omissão apontada, consistente na seguinte apreciação: "se a juntada do diploma (cuja expedição na Instituição de Ensino Superior - IES de origem tem por requisito a verificação do item "ata da reunião de defesa") associado ao fato de que há descrição no histórico escolar apresentado do título da dissertação, bem como da situação de "Aprovado" (fl. 75) supririam ou não a juntada da "ata da aprovação da tese/dissertação", na qualidade de documento similar, previsto a partir da alteração no edital do certame promovida pela Nota Informativa n. 2,"



    5. Extrai-se da análise da Nota Informativa nº. 2, Aviso de Convocação nº. 05/2021, em aditamento ao Aviso de Convocação nº 05/2021, expedida pelo Comando do 1º Distrito Naval, que alterou o Quadro de habilitações gerais, com o tipo de título e a titulação correspondente, evento 01 - EDITAL7/JFRJ.



    6. De acordo com o acima descrito, verifica-se que o edital do certame exigiu a apresentação dos seguintes documentos: diploma de conclusão de curso, histórico escolar e a ata de aprovação da tese/dissertação, ou documento similar, de acordo com a instituição de ensino, que homologue a titulação, a fim de obter a pontuação relativa aos Títulos relacionados na alínea B.



    7. O acórdão embargado reconheceu que os documentos elencados no edital, de forma taxativa, não foram apresentados pela embargante, eis que somente foram adunados o diploma de conclusão de curso e o histórico escolar, deixando a embargante de anexar a ata de aprovação da tese/dissertação, ou documento similar.



    8. A ata de aprovação da tese/dissertação deveria ser entregue juntamente com os demais documentos, pois o diploma e o histórico escolar não eximem apresentação da ata de aprovação da tese/dissertação, ou documento similar, visto que a apresentação dos citados documentos é cumulativa.



    9. Constou no relatório dos embargos, que a candidata embargante apresentou a ata para obter o diploma, junto à instituição de ensino, modo que, pode-se constatar que o documento existe, contudo, não foi anexado com os demais documentos necessários para a atribuição da nota, o que afasta qualquer alegação de ilegalidade perpetrada pela autoridade coatora.



    10. Em razão da ausência da ata de aprovação da tese/dissertação, ou documento similar, não foram computados à embargante a pontuação descrita na alínea B, correta, pois, a conduta da Administração Naval. A decisão objeto do agravo em epígrafe apresenta-se escorreita



    11. Pedido de efeito suspensivo indeferido. Recurso desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, "caput", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente